Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714911-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ALAN ALVES DE SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal requer a intimação pessoal do Agravante (ID 75223636), para que ele possa cumprir a determinação de recolhimento da guia recursal (ID 74388232). Invoca o princípio da cooperação e a prerrogativa consagrada no art. 186, §2o, do CPC/15. Colaciona print no qual o assistido foi solicitado a enviar documentação comprobatória da gratuidade de justiça (ID 75223637). Decido. O art. 186, §2o, do CPC/15 dispõe que “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”. Contudo, a aplicação desse dispositivo não é absoluta, devendo o magistrado, no caso concreto, avaliar o cabimento e adequação da medida. Na hipótese, o print em anexo (ID 75223637) não é apto a comprovar a tentativa de contato da Defensoria Pública com o assistido, uma vez que há apenas a solicitação de envio de documentos para comprovar a hipossuficiência (objeto do despacho de ID 70913572), e não de pagamento da guia recursal, objeto da determinação judicial de ID 74388232. Acrescente-se que é obrigação do assistido manter os dados para contato atualizados junto à Defensoria Pública, como se extrai do item 4 do Termo de Ciência e Consentimento assinado pelo Agravante (ID 212879084 – pág. 2, na origem). Dessa forma, a mera alegação de dificuldade de contato com a parte não se mostra suficiente para autorizar a aplicação da intimação pessoal do assistido. A propósito, confira-se julgado deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, § 2o, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE INSUPERÁVEL. PRERROGATIVA NÃO APLICÁVEL. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. INADMISSIBILIDADE NA HIPÓTESE CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal do devedor assistido pela Defensoria Pública, para pagar a condenação ou apresentar manifestação nos autos do Cumprimento de Sentença, referente a verba de honorários advocatícios. O juízo de origem fundamentou o indeferimento do requerimento da Defensoria Pública na ausência de demonstração de dificuldade insuperável para estabelecer contato com o assistido e na inaplicabilidade da prerrogativa em questão (intimação pessoal prevista no art. 186, § 2o do CPC), invocada pela parte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias principais foram: (i) se a Defensoria Pública faz jus à intimação pessoal do assistido em caso de dificuldade de contato; (ii) se, em face da referida dificuldade de contato com o assistido, é admissível a apresentação de Impugnação por negativa geral na fase de Cumprimento de Sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prerrogativa prevista no art. 186, § 2o, do CPC exige demonstração de dificuldade insuperável e concreta de comunicação entre o órgão de defesa e o assistido, não bastando a alegação genérica de ausência de contato ou resposta do assistido. 4. Cabe à parte assistida manter atualizados seus dados junto à Defensoria, não podendo ser transferido ao Judiciário o ônus de localizar e/ou contactar pessoalmente o assistido, salvo em situações excepcionais e devidamente justificadas. 5. No caso, não houve comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para contato com a parte assistida, tampouco indicação de ato essencial que exigisse intervenção direta da parte para continuidade do processo. 6. A impugnação por negativa geral somente é cabível quando a Defensoria atua como curadora especial ou esteja impossibilitada de apresentar defesa técnica, o que não se verifica na espécie. 7. Depois de sanado o erro material, e após expedida e efetivada nova intimação pessoal, o devedor, ora agravado, permaneceu inerte, demonstrando ausência de prejuízo e garantindo-se o exercício do contraditório e a ampla defesa, sanando eventual vício ou nulidade porventura existente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. [...]” (Acórdão 2021908, 0706692-31.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) (grifou-se) Portanto, indefiro o pedido de intimação pessoal do Agravante. Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte Recorrente providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator